Tribunal: TJDFT
Processo: 0703915-78.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0703915-78.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV DECISÃO INDEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, indeferiu a expedição de precatório/RPV em relação ao valor incontroverso. O agravante alega, em síntese, que: 1) a decisão agravada não observou a existência de parcela incontroversa, cuja requisição de pagamento independe dos recursos interpostos, os quais tratam tão somente de honorários advocatícios; 2) o STF, no julgamento do RE 1.205.530, fixou a seguinte tese: “Surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor.” (Tema 28); 3) aguardar o julgamento do AGI 0729985-69.2021.8.07.0000 para dar prosseguimento ao cumprimento de sentença implica a concessão ex officio de efeito suspensivo, o que é vedado. Requer, em antecipação da tutela recursal, seja determinado o prosseguimento do feito até final satisfação da dívida, independentemente do julgamento do AGI 0729985-69.2021.8.07.0000. Sem razão, inicialmente, o agravante. Nesta sede de cognição sumária, ainda que se possa vislumbrar a probabilidade do direito alegado, o risco de irreversibilidade dos efeitos da tutela requerida impede a sua concessão (CPC/2015 300 § 3o). Eventual conclusão em sentido contrário demanda uma análise mais detida da questão e recomenda a instauração do prévio contraditório. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se o d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator